Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - A apreensão - na residência da ré – de droga e dinheiro trocado e o depoimento dos policiais em juízo – que continuaram investigando a ré (presa em data anterior pelo mesmo crime) a fim de apurar denúncias anônimas de tráfico de drogas - são provas suficientes de que a ré tinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3 - Apelação não provida.